Tribunal: TJMT
Processo: 1001149-78.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001149-78.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FRONTEIRA COM DE CEREAIS E REP DE PROD AGROP LTDA - CNPJ: 00.342.609/0001-49 (JUIZO RECORRENTE), GABRIEL ABUJAMRA NASCIMENTO - CPF: 337.027.678-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FRONTEIRA COM DE CEREAIS E REP DE PROD AGROP LTDA - CNPJ: 00.342.609/0001-49 (RECORRIDO), GABRIEL ABUJAMRA NASCIMENTO - CPF: 337.027.678-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA – INADMITIDA – ARBITRARIEDADE – REQUISITOS ELENCADOS NO §7º DO ART. 980 DO RICMS/MT – OBSERVADOS – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –

VIOLAÇÃO AO

DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Deve ser recebida e admitida a impugnação, quando observada os requisitos mínimos elencados no §7º do art. 980 do RICMS/MT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Fronteira Com. Cer. Repr. Prod. Agropecuária Ltda., contra o ato, supostamente ilegal, do Gerente da Gerencia de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário da SEFAZ/MT, concedeu a segurança, ratificando a liminar, para determinar que a autoridade coatora receba e julgue a impugnação administrativa ao auto de infração relacionado no processo administrativo nº 5385543/2017, devendo, durante o julgamento da impugnação, suspender a exigibilidade do crédito tributário do debito em discussão, até a análise definitiva da referida impugnação (id. 55491974).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n
o
12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça Dr.
Mauro Delfino César
, manifestou-se pela
ratificação da sentença, sob o crivo do reexame
(id.
56341950
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Fronteira Com. Cer. Repr. Prod. Agropecuária Ltda., contra o ato, supostamente ilegal, do Gerente da Gerencia de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário da SEFAZ/MT, concedeu a segurança, ratificando a liminar, para determinar que a autoridade coatora receba e julgue a impugnação administrativa ao auto de infração relacionado no processo administrativo nº 5385543/2017, devendo, durante o julgamento da impugnação, suspender a exigibilidade do crédito tributário do debito em discussão, até a análise definitiva da referida impugnação (id. 55491974).

Denota-se dos autos que a Fronteira Com. Cer. Repr. Prod. Agropecuária Ltda. impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato do Gerente da Gerencia de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário da SEFAZ/MT, sustentando, em sua inicial, que que apresentou impugnação administrativa ao auto de infração relacionado no processo administrativo nº 5385543/2017 (referência a NAI n. 225745000042017130), tendo sido proferido despacho com o não conhecimento da impugnação por alegada ausência de indicação de provas que amparam o pedido de cancelamento do auto de infração.

Salientou que deste despacho apresentou pedido de reconsideração que, por sua vez, foi inadmitido pela argumentação de que o tipo do processo está em desacordo com o art. 1.031 do RICMS.

Alegou que o ato coator perpetrado pelo Impetrado tolhe arbitrariamente, o seu direito de ter a impugnação apreciada, ferindo os princípios constitucionais, tais como o contraditório e a ampla defesa.

Assim, requereu a concessão da ordem, para que seja admitida a impugnação apresentada contra o auto de infração nº 225745000042017130 e, consequentemente, suspensa a exigibilidade do crédito tributário em questão, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, enquanto não julgada a matéria nas instâncias administrativas.

O Julgador singular, ao apreciar os pedidos, concedeue, a ordem pleiteada
nos seguintes termos:

Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar que a autoridade impetrada receba e julgue a impugnação administrativa ao auto de infração relacionado no processo administrativo nº 5385543/2017 (referência a NAI n. 225745000042017130), devendo, durante o julgamento da impugnação, suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto da NAI n. 225745000042017130, até a análise definitiva da referida impugnação. Por consequência, confirmo a liminar anteriormente deferida e JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa da dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de recurso
ex officio
, não merece reparo e maiores digressões, haja vista que a não admissão da impugnação administrativa ao auto de infração relacionado no processo administrativo nº 5385543/2017 (referência a NAI n. 225745000042017130) ocorreu por suposta ausência de indicação das provas anexadas que embasam o pedido de revisão.

Entremente, constata-se da petição inicial da impugnação administrativa ao auto de infração relacionado no processo administrativo nº 5385543/2017, que a impetrante informou/elencou os documentos apresentados a fim de demonstrar a efetividade da exportação, o que justificaria o pedido de revisão.

Frise-se, o Impetrante apresentou
documentos, a fim de demonstrar a efetividade da exportação e, embora não tenha informado o rol de documentos no pedido de revisão, estes apresentados como forma de comprovar a efetividade da exportação, que é o assunto do processo administrativo nº 5385543/2017, o qual estava sendo impugnado.

Logo, como bem consignado pelo Julgador singular, não é plausível a decisão proferida, uma vez que a impugnação apresentada observou os requisitos mínimos elencados no §7º do art. 980 do RICMS/MT.

Assim, também, deve ser acolhido o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pois de acordo com o art. 151, inciso III, do CTN, as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário até a análise definitiva do recurso voluntário.

Dessa modo, é cristalina ofensa aos princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal, pois, a inadmissibilidade tolheu seu direto a impugnar o ato administrativo.

Com essas considerações, a ratificação da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
é medida impositiva
.

Ante o exposto,
RATIFICO
o ato sentencial sob o crivo do reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021